Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716339-05.2020.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: ALZENIR GOMES DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. CALCULADORA DO CIDADÃO. SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSFITICÁVEL. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença de parcial procedência, que determinou o decote do excesso apurado na prestação do contrário de financiamento, determinando a devolução dobrada do valor pago a mais. 2. Apurado o excesso no valor da prestação mensal do contrato e não demonstrado o equívoco nos cálculos que levaram à essa conclusão, impõe-se a manutenção da sentença. 3. Uma vez não positivada a ausência de erro justificável, cabível a repetição dobrada, independente de prova de má-fé na cobrança por parte do fornecedor. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, ao argumento de que para ser aplicada a pena de repetição de indébito deve ser comprovada a má-fé. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, bem como em relação ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Demais disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027